Tribunal: TJPA
Processo: 0810437-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810437-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HERMINIO RENOSTRO, MIRTES TEREZINHA DE CARLI RENOSTRO, LAERSON RENOSTRO

AGRAVADO: DULCIMAR CESAR MORESCO, DENILB DE ASSIS ROSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL SITUADO EM MAIS DE UMA COMARCA. INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO PARA PROCESSAR A DEMANDA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O art. 60 do CPC traz hipótese de modificação de competência quando o imóvel estiver situado em mais de uma Comarca, atribuindo-a ao juízo prevento.

2.

Considerando que o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém foi quem primeiro recebeu a ação, chegando, inclusive, a realizar audiência de justificação e apreciar o pedido de liminar, tornou-se prevento e, por isso, deve ser reconhecida sua competência para processar e julgar o feito originário.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para reconhecer a competência da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém para atuar na reintegração de posse, processo nº 0804031-87.2019.8.14.0005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERMINIO RENOSTRO, MIRTES TEREZINHA DE CARLI RENOSTRO, LAERSON RENOSTRO e DULCIMAR CESAR MORESCO contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação de reintegração de posse (proc. nº 0804031-87.2019.8.14.0005), ajuizada em face de DENILB DE ASSIS ROSA.

O
decisum
impugnado declinou da competência nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifico que a ação fora aforada inicialmente perante a Vara Agrária da Comarca de Altamira, eis que o imóvel objeto da presente demanda possui, sua maior extensão no município de Uruará, entretanto, aquele juízo entendeu que a demanda não versa sobre conflito agrário, bem como em razão da idade de alguns dos requerentes, abarcados pelo Estatuto do Idoso, e, o fato de estes se encontrarem nesta Comarca no momento da propositura da ação, aquele juízo entendeu por declinar da competência para esta Comarca.

Contudo, seguindo as regras de fixação de competência, vislumbra-se que, em se tratando de ações possessórias imobiliária, é competente o foro de situação da coisa, sendo tal competência absoluta.

Esclareça-se que, conforme narrado pelos próprios autores, em Embargos de Declaração em ID13856880, estes não residem neste Município de Santarém, e sim na sede do imóvel localizado na cidade de Uruará, e, encontravam-se nesta Comarca tão somente para fins de tratamento de saúde de um dos requerentes, hospedados em imóvel de um amigo da família.

Em que pese os requerentes se encontrarem temporariamente nesta Comarca deve ser aplicada a fixação de competência insculpida no art. 47, §2º do CPC, que aduz que:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa.

§1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

Assim, em se tratado de competência absoluta, não há que se invocar a legislação especial, qual seja, a Lei nº 10.741/2003, vez que esta trata de competência relativa, suscetível de modificação de competência do feito, inaplicável à espécie.

Conforme relatado pelas próprias partes, bem como em relatório produzido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em ID24839390, ratificado pelos memoriais descritivos e georreferenciamentos realizados pelos requerentes, através de profissional devidamente habilitado – ID56362530, verifica-se que a área objeto da presente demanda, situa-se quase que sua totalidade no Município de Uruará.

Portanto, considerando a competência absoluta (foro da situação do imóvel) e, em vista que quase totalidade do imóvel se encontrar no Município de Uruará, o que facilitará sobremaneira a instrução probatória, com espeque no artigo 47, §2 do CPC, declino da competência para a Vara Única da Comarca de Uruará, ao qual detém competência absoluta para processamento e julgamento do feito.”

No recurso, aduz que §2º do art. 47 do CPC não se coaduna com o caso concreto, pois o imóvel objeto da lide se encontra localizado tanto Município de Santarém quanto no de Uruará. Logo, a situação da coisa pertence ao foro da Comarca de Santarém e de Uruará, e não somente Uruará e, por essa razão, deveria ser aplicado o art. 60 do CPC, o qual determina a competência do juízo prevento quando o imóvel estiver situado em mais de uma Comarca e, na hipótese dos autos, seria a 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a competência da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém para processar e julgar o feito de origem.

Em decisão ID 11400813, sustei os efeitos da decisão recorrida.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 11901347.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão que declinou da competência para Vara Única de Uruará em razão da quase totalidade do imóvel estar situado nesse município, aplicando o §2º do art. 47 do CPC.

Tenho que o inconformismo comporta acolhimento, pois o art. 60 do CPC traz hipótese de modificação de competência quando o imóvel estiver situado em mais de uma Comarca, que é justamente o caso em análise, atribuindo a competência ao juízo prevento. Senão vejamos:

Seção II

Da Modificação da Competência

Art. 60, CPC. Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel.

Como asseverado na própria decisão agravada, o bem está localizado parte no Município de Santarém e parte no Município de Uruará, sendo a maior área neste último. Ocorre que a regra definida no Código de Processo Civil para essa situação não foi o local onde estaria a maior extensão do imóvel, mas sim critério de prevenção, que, na hipótese em análise, é o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que primeiro tomou conhecimento da causa, inclusive com deferimento da liminar de reintegração em favor dos ora agravantes após audiência de justificação e reconhecimento de conexão com outras demandas que versam sobre o mesmo imóvel envolvendo os ora litigantes e que estão em trâmite naquela Vara.

Oportuno ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se manifestar sobre a mesma questão jurídica, ratificou a disposição contida no art. 60 do CPC, ainda que se trate de ação de reintegração de posse, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
AJUIZADA POR TERCEIRO. TURBAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERDITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE.
ÁREA EM REGIÃO DE CONFLITO DE DIVISAS.
ACO N. 347 DO STF.
COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ART. 95 DO CPC/1973 (ART. 107 DO CPC/2015)
. JUÍZO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL.

1. O nosso sistema jurídico autoriza, para além da turbação de fato, a possibilidade da turbação de direito da posse, tendo, ainda, previsto remédio processual adequado para a defesa da posse do terceiro esbulhada por ato judicial – os embargos de terceiro, instituto de natureza mandamental destinado à defesa de bens ou de direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, seja o terceiro proprietário (inclusive fiduciário), seja possuidor (CPC, art. 674), sendo distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição (CPC, art. 676).

2. "A utilização dos embargos de terceiro é facultativa; decorrido o respectivo prazo, o terceiro cuja posse foi turbada por ordem judicial, alegadamente mal executada, pode defendê-la por meio da ação de reintegração. Recurso especial conhecido e provido" (REsp n. 150.893/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 11/12/2001, DJ 25/03/2002).

3. É possível que o terceiro proponha interdito possessório para defesa de sua posse contra ato judicial, mas tal pretensão deverá ser ajuizada, por questões de competência, no juízo prolator do provimento supostamente turbador.

4. Nos termos do Código de Processo Civil, se o imóvel estiver localizado em mais de um estado, o juízo de qualquer uma das comarcas onde se situa parte do imóvel terá competência concorrente para julgar as ações mencionadas, determinando-se o foro pela prevenção que se estenderá sobre a totalidade do imóvel (art. 107 do CPC/1973, art. 60 do CPC/2015).

5. Na hipótese, o imóvel objeto do litígio encontra-se sediado em região de conflito de divisas entre Bahia e Goiás (neste, perpassando por dois municípios), com registo em ambos os Estados, havendo provimentos judiciais possessórios conflitantes: i) uma decisão tomada pelo Juízo de Posse - GO determinando o prosseguimento da execução contra a executada, com a expedição da imissão na posse do bem localizado nessa comarca e carta precatória de imissão na posse do bem localizado na Comarca de São Domingos - GO; ii) de outra parte, uma liminar do Juízo de Correntina - BA deferida em favor de terceiro para mantê-lo na posse e impedir que os réus e demais pessoas que forem encontradas no imóvel, situado e registrado na Comarca de Correntina - BA, realizem

qualquer ato de turbação ou esbulho.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO n. 347, relacionada a área em conflito, definiu que: "Demarcados os limites territoriais entre os Estados, determino que sejam preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, sendo que eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas por este Supremo Tribunal, mas em ação própria no juízo competente. Acrescento que as ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas deverão ser redistribuídas ao juízo competente. A fim de que não haja dúvidas quanto aos efeitos deste provimento, fica estabelecido que, quando dois Estados tiverem emitido um título de posse ou de propriedade em relação a uma mesma área abrangida por esta ação, prevalecerá o título concedido judicialmente, e, em se tratando de dois títulos judiciais, o que já transitou em julgado."

7. Assim, no caso, seja pelos ditames do STF - o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente - seja pela regra do CPC - a primeira citação na pretensão possessória -, deve ser reconhecida a competência do Juízo de Posse - GO, deprecante da imissão de posse determinada pelo Juízo de São Domingos - GO, a fim de dirimir os feitos possessórios, determinando a remessa da ação de manutenção de posse para aquele foro.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.787.877/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 24/3/2021.)

Assim, considerando que o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém foi quem primeiro recebeu a ação, chegando, inclusive, a realizar audiência de justificação e apreciar o pedido de liminar, tornou-se prevento e, por isso, deve ser reconhecida sua competência para processar e julgar o feito originário.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão agravada para reconhecer a competência da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém para atuar na reintegração de posse, processo nº 0804031-87.2019.8.14.0005.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023